Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702336-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA PAULA COELHO CASARI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ZENIR DOS ANJOS SANT'ANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. VIÚVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Não obstante seja admitida a habilitação da companheira para recebimento de pensão militar, nos termos da Leis no 10.486/2002 e no 7.479/86, o processo administrativo de concessão da pensão deve zelar pela observância do devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. No caso, o militar falecido era oficialmente casado e não declarou em vida, perante a Corporação, a existência da união estável, que também não foi reconhecida por escritura pública ou sentença judicial. A ação de justificação judicial somente seria medida suficiente para o reconhecimento da qualidade de companheira se a declaração do fato tivesse ocorrido ainda em vida, pelo próprio contribuinte. Ausente tal declaração, o reconhecimento de união estável deve ser submetido à análise de um dos Juízos da Vara de Família, em ação judicial própria. O Distrito Federal comete ato ilícito ao reduzir pela metade a pensão recebida pela viúva do falecido servidor público, sem a observância do devido processo legal, o que enseja a sua obrigação de indenizá-la. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 40, §1o, da Lei 10.486/2002; e 51, § 3o, alínea “i”, da Lei 7.479/1986, sustentando que cumpriu os requisitos legais para o recebimento da pensão militar. Aduz que a justificação judicial homologada comprova a união estável, sendo desnecessário o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável pos mortem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, §1o, da Lei 10.486/2002; e 51, § 3o, alínea “i”, da Lei 7.479/1986, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A admissão da existência da união estável com base apenas nas provas produzidas unilateralmente por SANDRA PAULA na ação de justificação judicial é frágil e gera insegurança jurídica” (ID 34250809 - Pág. 7), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010